Tribunal: TJDFT
Processo: 0744309-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0744309-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MATHEUS SIQUEIRA DE QUEIROZ IMPETRANTE: JONATHAN PAMILLUS GOMES PEREIRA ALVES AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por JONATHAN PAMILLUS GOMES PEREIRA ALVES, em favor de MATHEUS SIQUEIRA DE QUEIROZ, apontando como autoridade coatora a Juíza da TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva. O impetrante alega, em síntese, que o paciente está preso há mais de 125 dias, configurando constrangimento ilegal ao direito de ir e vir decorrente do excesso de prazo para a formação da culpa. Informa que, na audiência de instrução e julgamento, foi requerido pelo Ministério Público o Laudo Pericial de Degravação do aparelho celular do acusado, mas até a presente data o Instituto de Criminalística não enviou o laudo. Aponta que o atraso na marcha processual foi ocasionada pela deficiência do poder estatal, afastando a existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a adoção da medida adotada. Argumenta que o paciente possui ocupação lícita e endereço fixo, e jamais demonstrou ter ameaçado qualquer testemunha ou se esquivado de responder aos termos do processo, não subsistindo o perigo gerado pelo estado de liberdade. Requer, liminarmente, a concessão da ordem para o relaxamento da prisão. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. Como cediço, no sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Assim a decretação da prisão preventiva reclama, pois, fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto” A prisão preventiva, por sua vez, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP 312). O artigo 313 do Código de Processo Penal elenca as hipóteses de admissão da prisão preventiva, in verbis: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). IV - (revogado). (Revogado pela Lei no 12.403, de 2011). § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019) § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) Extrai-se da denúncia que no dia 14/06/2023, por volta das 12h20, na Quadra 37, em frente ao Lote 01, Residencial Pinheiro, Setor Sol Nascente/DF, via pública, no interior da motocicleta HONDA/CG 160 FAN, placa SGP1J11/DF, cor prata, o paciente, de forma livre, voluntária e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, transportava, com a finalidade de difusão ilícita: a) 02 (duas) porções de maconha, acondicionadas em sacola/segmento plástico, com massa líquida de 16,61 g (dezesseis gramas e sessenta e um centigramas); b) 03 (três) porções de crack, acondicionadas em sacola/segmento plástico, com massa líquida de 376,88 g (trezentos e setenta e seis gramas e oitenta e oito centigramas); e c) 03 (três) porções de cocaína, acondicionadas em sacola/segmento plástico, com a massa líquida de 198,33 g (cento e noventa e oito gramas e trinta e três centigramas). No dia dos fatos, policiais militares encontravam-se em patrulhamento quando avistaram o paciente conduzindo a motocicleta. Ao avistar a viatura, o paciente mudou de forma brusca a direção que seguia, o que motivou a abordagem policial. O paciente portava no interior do baú da motocicleta, dentro de uma mochila, as drogas mencionadas. Foi apreendido também um aparelho celular vinculado ao denunciado. Do apurado, evidencia-se que as drogas apreendidas estavam destinadas à difusão entre terceiros (ID. 52434370 - Pág. 66/67). Por esses fatos, o paciente foi denunciado como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006. Com efeito, o auto de prisão em flagrante (ID. 52434370 - Pág. 7/10), acompanhado com o auto de apresentação e apreensão (ID. 52434370 - Pág. 15) e laudo de perícia criminal (ID. 52434370 - Pág. 30/35) indicam a materialidade do delito e o indicio suficiente da autoria. A gravidade concreta que extrapola o inerente ao tipo penal pode ser vislumbrada na quantidade e variedade substâncias ilícitas encontradas com o paciente, quais sejam, 16 gramas de maconha, 376 gramas de crack e 198 gramas de cocaína. Dessa forma, não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos nos artigos 312 do CPP. As alegadas condições subjetivas não são fatores que, por si, obstem a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção, como se verifica no seguinte precedente: HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. TESE NÃO SUBMETIDA À INSTÂNCIA DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ADMISSÃO PARCIAL DA ORDEM. PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE. ARTS. 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Não submetido, ao juízo de origem, o pleito de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, fica obstada a sua análise por este Tribunal, sob pena de supressão de instância. [...] 5. As condições pessoais da agente, tais como primariedade, ocupação lícita e endereço fixo não são motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. 6. Mostra-se descabida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando forem inadequadas e insuficientes para obstar a habitualidade delitiva do paciente, mormente quando a pena máxima cominada ao delito é superior a quatro anos de reclusão, autorizando-se, portanto, a aplicação de medida mais gravosa, conforme art. 313, I, Código de Processo Penal. 7. Habeas Corpus admitido parcialmente. Ordem denegada. (Acórdão 1684353, 07107487820238070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 30/3/2023, publicado no PJe: 14/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por oportuno, segue trecho da r. decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão (ID. 52434375): Conforme asseverado na decisão que decretou a prisão preventiva, o contexto em que se deu a prisão em flagrante aponta indícios de autoria da prática criminosa, uma vez que a droga apreendida foi localizada dentro do baú da motocicleta conduzida pelo Acusado. Igualmente, a materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada por meio do laudo de exame químico definitivo, a apontar a apreensão de considerável quantidade de maconha, crack e cocaína. Ressalte-se que a decisão proferida na audiência de custódia fundamentou de forma concreta a necessidade da prisão, apontando, sobretudo, o grau de periculosidade do Réu, considerando a quantidade e variedade de droga apreendida, bem como o fato de ostentar condenação anterior pelo crime de porte de arma e furto, além de estar respondendo pelo crime de receptação. Quanto ao mandamento disposto no art. 316, §1, do CPP, há de ser considerado que a indicação de fatos novos ou contemporâneos devem ser aferidos tendo como parâmetro a data da decisão que decretou a prisão, pois, por óbvio, não se exige que a manutenção da prisão dependa da demonstração periódica de motivos ensejadores da prisão. Em relação às condições pessoais do Requerente, é preciso destacar, que o fato do suspeito da infração possuir ocupação lícita e residência fixa não bastam para o relaxamento da prisão ou concessão de liberdade provisória. Trata-se de um comportamento mínimo exigível de todas as pessoas. A jurisprudência pátria, inclusive da Suprema e Superior Corte de Justiça é no sentido de que aquelas condições não impedem a decretação da prisão preventiva, tampouco bastam para a concessão da contracautela. Assim, ausentes novos elementos para análise da prisão preventiva, a pretensão da Defesa se ancora na mera irresignação da decisão proferida pelo Juiz competente, buscando a reapreciação da matéria sem indicar qualquer mudança no quadro fático. Portanto, a decisão apontada como ilegal não está a reclamar a proteção almejada, porquanto, consoante se extrai dos documentos que instruem os presentes autos, está suficientemente fundamentada na existência do delito e indícios de autoria, sendo necessária para a manutenção da ordem pública. Cumpre ressaltar que, no dia da prisão em flagrante, a situação do paciente era de monitoração eletrônica em regime semiaberto. Ou seja, os fatos narrados na denúncia ocorreram durante o cumprimento da pena de reclusão de 07 anos e 06 meses, por condenação pelos crimes tipificados nos artigos 155, caput, 311, caput, do CP, e artigos 14 e 16, §1o, inciso IV, da Lei 10.826/2003 (ID. 52434370 - Pág. 21 e 179). Os prazos para conclusão da instrução criminal são impróprios, admitindo prorrogação, mormente em virtude das circunstâncias do caso concreto e do procedimento a ser seguido. A aferição do excesso de prazo pressupõe a observância da garantia constitucional da duração do processo, prevista no artigo 5o, inciso LXXVIII, da CF/88, devendo-se considerar, também, hipótese de negligência, descaso ou displicência do órgão judicante, não se tratando, simplesmente, de contas aritméticas. Nesse sentido: HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DANO QUALIFICADO. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA ANALISADOS EM HABEAS CORPUS ANTERIOR. INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS. EXCESSO DE PRAZO. NÃO VERIFICAÇÃO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. Analisados os requisitos legais da prisão preventiva do paciente em habeas corpus anterior recentemente julgado e ausentes fatos novos aptos a ensejar a revogação da segregação, deve ser mantida a decisão que determinou a prisão cautelar do paciente, embasada na gravidade concreta do delito e decretada como garantia da ordem pública. Somente se cogita da existência de constrangimento ilegal, quando o excesso de prazo for motivado pelo descaso injustificado do Juízo que, podendo agir com a diligência esperada, assim não o faz, em desrespeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, situações não verificadas na presente impetração. A alegação de excesso de prazo para a formação da culpa resta superada, quando a instrução criminal já foi encerrada, conforme entendimento firmado no enunciado de Súmula no 52, do Superior Tribunal de Justiça. (Acórdão 1760674, 07367759820238070000, Relator: ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 21/9/2023, publicado no DJE: 4/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, em análise preliminar, não se verifica o alegado excesso de prazo, devendo ser mantida a decisão que indeferiu o relaxamento da prisão preventiva até que sejam esclarecidos os detalhes do trâmite processual. Portanto, constatada a necessidade e adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP), não se verifica, a princípio, o vindicado constrangimento ilegal. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Requisitem-se informações ao juízo da causa. Intimem-se Após, colha-se o parecer do Ministério Público. BRASÍLIA, 17 de outubro de 2023. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022.